Tribunal: TJES
Processo: 5000001-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-62.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.

Reduzida
a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal
, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado ITAÚ UNIBANCO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-62.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1786489, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto contra ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1897427), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2301129, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O EXMº. SR. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, inicialmente, que o v. acórdão embargado é omisso quanto à alegação de impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, no que se refere à dosimetria da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

Todavia, o v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a manutenção da r. sentença vergastada no capítulo relativo à redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Veja-se:

“
Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

(...)

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre da cobrança indevida de valor pouco superior a cento e cinquenta reais. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à cobrança indevida da referida tarifa.

Neste contexto, e diante da ausência de recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário
” (TJES, recurso de apelação nº 0010589-19.2019.8.08.0024, julgado em 05.10.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador e que ensejaram a manutenção da r. sentença vergastada quanto à redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Em continuidade, o Embargante alega que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, não fixou os critérios de atualização, havendo, portanto, omissão.

A premissa sustentada pelo Embargante, no entanto, é equivocada, pois, consoante frisado, a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória foi reduzida pela sentença vergastada e não pelo v. acórdão embargado.

Ademais, o Embargante não alegou, em seu recurso de apelação, qualquer matéria atinente aos índices de atualização do valor da multa reduzida pelo Juízo
a quo
.

Todavia, a fim de que não paire dúvidas sobre a matéria, é oportuno que se esclareça o critério de atualização da multa administrativa reduzida pela r. sentença, determinando-se que a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o Embargado restou constituído em mora, qual seja, o termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, à luz da
ratio decidendi
adotada no julgamento do recurso de embargos de declaração na apelação nº 0029433-52.2013.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro.

CONCLUSÃO

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar o vício apontado e determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora a partir da data em que o Embargado foi constituído em mora, consoante índice previsto na legislação municipal.

A EXMª. SRAª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES:

VOTO

(VOGAL)

Verifico que a eminente relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso
“
para sanar o vício apontado e determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora a partir da data em que o Embargado foi constituído em mora, consoante índice previsto na legislação municipal.
”

Não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator quanto a ausência de omissão acerca da argumentação tracejada na redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, bem como no desfecho atribuído ao recurso para dar parcial provimento aos aclaratórios e determinar que o valor da sanção seja atualizado com a correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da publicação da sentença e juros de moratórios a partir da constituição em mora do embargado.

Todavia, levando em consideração a natureza administrativa não tributária da multa aplicada pelo PROCON, reputo que deverão incidir juros de mora nos termos do item 3.1 da tese firmada pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recursos repetitivos o que, por conseguinte, segundo entendo, afasta a incidência do índice previsto na legislação municipal tal como consignado pelo eminente relator.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. No caso, o julgado embargado enfrentou todas as questões principais com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado.
2.
Todavia, aos aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para, extirpando a omissão
acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como j
uros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa], segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
3 . Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap 5002077-30.2017.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).
2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Nesse contexto, acompanho o eminente relator para
acolher parcialmente os embargos de declaração
, extirpando a omissão acerca da atualização sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON e fixar que sobre esta quantia incida correção monetária desde a data de publicação da sentença pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, porém divergindo tão somente para consignar que esta rubrica (juros de mora) deverá seguir os parâmetros definidos no item 3.1 da tese firmada pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recursos repetitivos.

É como voto.

O EXMº. SR. DES. EWERTON SHWAB PINTO JÚNIOR:

Acompanho o voto do eminente relator (sessão 24/05/2022).

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.

Reduzida
a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal
, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado ITAÚ UNIBANCO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.